Tribunal: TJDFT
Processo: 0713378-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SUPOSTA FALHA EM ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR NA REDE PÚBLICA. AGULHA NO INTERIOR DO CORPO DE RECÉM-NASCIDA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. DISTRITO FEDERAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 373, § 1o, do CPC, ao dispor sobre a redistribuição dinâmica do ônus probatório, condiciona sua concessão excepcional aos “casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário”, critérios que devem ser aferidos ao prudente arbítrio do magistrado, que é o destinatário mediato da prova.
2. No caso, além de notória a dificuldade da parte agravada na produção da prova, resta evidente que o Distrito Federal possui melhores condições para cumprir o encargo probatório, voltado a apurar a prestação regular, eficiente e adequada dos serviços de saúde por ele fornecido, inapto a provocar o dano e hábil a afastar eventual nexo de causalidade entre sua conduta e os alegados danos experimentados pela paciente, filha dos agravados.
3. Ademais, ante a existência de objeto estranho (agulha escalpe) no corpo da menor é perfeitamente possível ao ente público comprovar que o objeto retirado em cirurgia não é compatível com as agulhas utilizadas na rede pública.
4. Recurso não provido.